Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo alimentante, ora apelante, a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde verifica-se pela análise do acervo probatório acostado aos autos que o recorrente não comprovou que tem despesas exorbitantes ou extraordinárias, o que o impossibilitaria de cumprir a obrigação que lhe fora imposta. Em relação à filha S.W.R.S., com 14 (quatorze) anos, não houve a fixação de obrigação alimentícia em seu favor. Também não está evidenciada a necessidade de sustento do seu neto ou do seu filho que atingiu a maioridade.
3. Não há razão para a reforma da sentença, pois está fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis. 3.1. Aliás, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 16% (dezesseis por cento) dos rendimentos brutos do recorrente, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.